Tribunal: TJMT
Processo: 1015014-87.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015014-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ELZA TAVARES SAMPAIO - CPF: 459.960.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT

– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente e da corré, somado a apetrechos correlatos à narcotraficância, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015014-87.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

Dra. SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA

PACIENTE:

RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000764-16.2024.8.11.0108 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
26/05/2024
pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
converter o recolhimento em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, o que se suscita, principalmente, com esteio em tese
negativa de autoria
, uma vez que, na intelecção da impetrante, no curso das investigações que conduziram ao cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar no
locus delicti
, a única pessoa suspeita de envolvimento com o comércio malsão era a
tia do paciente
, e não
RHAYAN KLÉSIO
, que apenas se encontrava no local.

Adicionalmente, defende que se cuida de decisão constritiva proferida
à míngua de fundamentação adequada
, sem que se encontrem suficientemente delineados,
in casu
,
elementos informativos mínimos
a demonstrar o envolvimento do paciente com o crime supostamente perpetrado ou a existência de qualquer
periculum libertatis
, em consequente ofensa à natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
, previstas pelo art. 319 do CPP, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula a d. causídica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos de ID 217348655 e ID 217348666.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
217691183
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 218700176.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 223574178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
e
Elza Tavares Sampaio
foram
presos em flagrante delito
, em
26/05/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, quando da oferta da correspondente denúncia, o i. órgão ministerial imputou aos dois tão somente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, consoante se vê dos autos da Ação Penal n. 1000850-84.2024.8.11.0108.

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica,
por volta das 20h30min, na residência particular localizada na Rua das Palmeiras, n. 357, no município de Tapurah/MT, os denunciados
RHAYAN KLÉSIO
e
Elza
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mantinham em depósito drogas, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Na data dos fatos, policiais civis apuravam diversos informes que reportavam a prática do tráfico de drogas na residência da denunciada
Elza
. Por esse motivo, a equipe efetuou monitoramento no local, momento em que visualizou grande movimentação de pessoas no imóvel.

Em sequência, os agentes de segurança acompanharam um dos usuários que saiu do local, vindo a ser encontrada com ele uma porção de cocaína, que o usuário aduziu ter comprado com
Elza
. Diante disso, os policiais adentraram a residência, local em que também se encontrava
RHAYAN KLÉSIO
, que se utilizava de sua motocicleta para entregar entorpecentes diretamente na residência de usuários [modalidade
delivery
].

Durante as buscas, foram encontradas 18 (dezoito) porções de maconha, 01 (uma) porção grande cocaína, 01 (uma) porção média de cocaína, 01 (uma) porção pequena de cocaína, além de 09 (nove) pinos de cocaína.

Realizada a prisão em flagrante dos réus, em sede de audiência de custódia, o recolhimento foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a d. causídica impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência
n.
2024.156251; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do termo de exibição e apreensão referente ao material apreendido; e do laudo de constatação preliminar de entorpecente n. 2024.13.57095, que atestou se tratar o entorpecente apreendido, em sua totalidade, de
10 (dez) porções de substância análoga a maconha
, com peso total aproximado de
12,3 g
;
08 (oito) porções de substância análoga a maconha
, com peso total aproximado de
77,3 g
;
01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta-base de cocaína
, com peso total aproximado de
101,8 g
;
01 (uma) porção média de substância análoga a pasta-base de cocaína
, com peso total aproximado de
43,5 g
;
01 (uma) porção pequena de substância análoga a pasta-base de cocaína
, com peso total aproximado de
1,1 g
; e
09 (nove) pinos de substância análoga a cocaína
, com peso total aproximado de
2,9 g
(ID 217348665 - Pág. 64-69).

Ademais, quanto ao grau de envolvimento do paciente com o delito de tráfico de drogas, verte dos relatórios investigativos que, durante as campanas de monitoramento da residência, os policiais notaram a movimentação de
uma motocicleta entrando e saindo do local
, tratando-se do veículo Flash City 150, placa QBA-7041, pilotado por
RHAYAN KLÉSIO
, tendo sido feito inclusive registro fotográfico. Diante disso, nas campanas, se constatou que
o paciente realizava a função de
delivery
dos entorpecentes
, tendo se assinalado, ao longo das investigações, também as passagens anteriores do paciente pela Delegacia, inclusive com
indícios de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho
, tendo se apontado até mesmo seu possível
número de matrícula
, qual seja, n. 20402, obtido por meio de investigações pretéritas (ID 217348666 - Págs. 41-44).

Nesse cenário, ainda que a d. causídica se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que o paciente não teria qualquer envolvimento com o delito
sub judice
, especialmente quando considerado que
já houve o regular oferecimento de denúncia
̧ devidamente recebida pelo d. juízo
a quo
, e que os fatos serão, portanto, esclarecidos nos autos originários, com observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública. Importante ainda mencionar a variedade de drogas encontradas pelos policiais junto aos flagrados e a forma de acondicionamento, além dos materiais de manejo de drogas, que denota a prática de traficância.

[...] Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de ELZA TAVARES SAMPAIO e RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID 217348666 - Págs. 62-64). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação da impetrante, colhe-se dos autos que
RHAYAN KLÉSIO
e a corré
Elza
foram presos em
flagrante delito
na posse conjunta de
10 (dez) porções de substância análoga a maconha
, com peso total aproximado de
12,3 g
;
08 (oito) porções de substância análoga a maconha
, com peso total aproximado de
77,3 g
;
01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta-base de cocaína
, com peso total aproximado de
101,8 g
;
01 (uma) porção média de substância análoga a pasta-base de cocaína
, com peso total aproximado de
43,5 g
;
01 (uma) porção pequena de substância análoga a pasta-base de cocaína
, com peso total aproximado de
1,1 g
; e
09 (nove) pinos de substância análoga a cocaína
, com peso total aproximado de
2,9 g
; tendo sido ainda apreendidos
R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) em espécie; 02 (dois)
aparelhos celulares
; e 03 (três)
balanças de precisão
.

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, verte dos autos que o paciente ostenta
condenação criminal definitiva
pela prática do crime de
roubo majorado
(Ação Penal n. 0000018-13.2020.8.11.0107); já tendo sido anteriormente preso em
flagrante delito
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(APFD n. 1000822-53.2023.8.11.0108); e sem que se olvide ainda a circunstância de ter sido expedido, em seu desfavor,
mandado de prisão
nos autos n. 1003397-04.2024.8.11.0042, em razão de seu provável envolvimento com o delito de
organização criminosa.

Trata-se de um cenário que
corrobora
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

De idêntica forma, consoante já pacificado no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06/TCCR). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RHAYAN KLÉSIO NEVES RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024